Tribunal: STF
Processo: HC 227481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wendell Santos Novais, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.795/SP, Relator o Ministro Messod Azualay Neto.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco), 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa (fls. 110-151). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal local, que deu parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando as penas do paciente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    No writ, impetrado no STJ, a defesa requereu a concessão da ordem, para reconhecer a incidência da redutora do tráfico privilegiado, com a readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida, a fim de aplicar a redutora do tráfico privilegiado, no patamar de 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    A impetrante alega constrangimento ilegal, afirmando viável a imposição do regime aberto para o cumprimento pena e substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos.



    Requer,



    “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em liberdade ou em regime aberto o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja abrandado o regime inicial executório, fixando-se o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    III - Não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada na apreensão de 184,54g de cocaína, 3.040,1 g de maconha e 50,17g de crack, quantidade significativa de entorpecentes, incluindo cocaína e crack, de natureza especialmente deletéria, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Pelos mesmos motivos é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.



    Agravo regimental desprovido”



    Essa a razão pela qual se insurge a defesa.



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a compreensão emanado do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do delito autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente